Tribunal: TJDFT
Processo: 0022731-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO (CDA). POSSIBILIDADE.

I – Nos termos do art. 38 da Lei de Execução Fiscal (Lei no. 6.830/80), a dívida ativa pode ser discutida não apenas no bojo da execução, como por outros meios, entre os quais se encontra a ação anulatória, competindo ao devedor a escolha do que melhor lhe aprouver.

II – O ajuizamento da execução fiscal não impede que o devedor proponha posteriormente ação anulatória para ver desconstituído o lançamento tributário ou mesmo o título judicial. Precedentes do STJ e desta Corte.

III – Deu-se provimento ao recurso.